Tribunal: TJBA
Processo: 8000898-36.2022.8.05.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000898-36.2022.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERIVELTON DE SOUZA ROCHA Advogado(s): FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE, CAIQUE MOURA OLIVEIRA, FELIPE AMORIM ANTUNES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Erivelton de Souza Rocha contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Barra, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, em razão de haver desferido múltiplas facadas contra a vítima Halisson Ronney Oliveira Brandão, causando graves lesões, atingindo-a em órgãos vitais, que somente não resultaram na morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o pronto socorro prestado por populares e a intervenção médica emergencial, circunstâncias que evidenciam o animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para desclassificação do delito imputado para o crime de lesão corporal; e (ii) verificar se devem ser afastadas as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo fase própria para aprofundada análise do mérito, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4. A existência de múltiplos golpes com faca em regiões vitais da vítima, que chegou a ter a medula atingida, os relatos das testemunhas e o atendimento médico emergencial demonstram, de forma suficiente, a presença do dolo de matar, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal. 5. A qualificadora do meio cruel se evidencia pela multiplicidade de golpes e pela gravidade das lesões causadas, que resultaram em sequelas permanentes, como paraplegia. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurada, pois o ataque foi súbito, inesperado e executado com arma branca oculta, impossibilitando qualquer reação da vítima. 7. As alegações da defesa não se sustentam diante do conjunto probatório, sendo que eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a manutenção da decisão de pronúncia. A desclassificação de crime doloso contra a vida para outro de competência diversa somente se admite em casos de ausência inequívoca do animus necandi. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2º, III e IV; 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no HC 681405/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000898-36.2022.8.05.0018, da comarca de Barra, no qual figura como Recorrente ERIVELTON DE SOUZA ROCHA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .